Tribunal: TJSP
Processo: 2282764-64.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564728
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2282764-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é peticionário CLAUDIONOR
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), CAMILO LÉLLIS, EDISON BRANDÃO, EUVALDO CHAIB, LUIZ
ANTONIO CARDOSO, TOLOZA NETO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282764-64.2019.8.26.0000 -Voto no 14.497
2
Revisão Criminal no 2282764-642019.8.26.0000
Comarca: Matão
Peticionário: Claudionor Pereira da Silva
VOTO no 14.497
REVISÃO CRIMINAL
LATROCÍNIO TENTADO

Pretensão de que seja desclassificada a conduta do requerente para
roubo e resistência Descabimento - Quadro probatório apto
para amparar o desfecho condenatório pelo crime de latrocínio
tentado Requerente, ademais, que não trouxe novas provas, não
podendo a ação revisional ser ajuizada como se fosse uma segunda
apelação Pena e regime prisional inalterados.
PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.
1. Pela r. sentença de fls. 21/37 dos autos principais, Claudionor
Pereira da Silva e Adeilton José da Silva foram condenados às penas de 15 anos, 6 meses
e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 7 dias-multa, no
piso legal, cada um, como incursos no art. 157, §3o, segunda figura, c.c. os artigos 29 e 14,
II, todos do Código Penal.
Inconformado, os réus apelaram (fls. 38/44). A E. 9a Câmara de
Direito Criminal, em acórdão proferido em 11/04/2019, negou provimento ao recurso da
defesa (fls. 45/64).
A referida decisão transitou em julgado em 08/05/2019 (fls. 76)
Irresignado, propõe Claudionor a presente Revisão Criminal. Por
intermédio da ilustre Defensoria Pública, requer a desclassificação para os delitos de roubo
e resistência e, subsidiariamente, a diminuição da pena pelo reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea e a fixação de regime inicial semiaberto (fls. 1/12).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição liminar do
pedido (fls. 102/106).
Este, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282764-64.2019.8.26.0000 -Voto no 14.497
3
2. Na lição do insigne FREDERICO MARQUES, a revisão criminal
não tem natureza de recurso, mas sim de ação penal constitutiva negativa, “funcionando
como equivalente penal da ação rescisória civil” (Elementos de Direito Processual Penal,
v. 4, ed. Forense, 1965, p. 325), uma vez que se destina a desfazer os efeitos de uma
sentença condenatória transitada em julgado.
O art. 621 do Código de Processo Penal disciplina seu cabimento em
apenas três hipóteses: (a) contrariedade ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos;
(b) condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos; (c) descoberta, posterior à sentença, de novas provas de inocência do acusado ou de
circunstâncias que autorizem diminuição especial da pena.
Bem se vê que a revisão não pode ser manejada como sucedâneo de
recurso, não sendo meio apto à mera reapreciação de provas ou do quantum de pena
imposta.
Sobre o tema, preleciona GUILHERME NUCCI que “o objetivo da
revisão não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais
uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida a sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a
correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma
interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo
com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que
prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto” (Código de
Processo Penal Comentado, Ed. Forense, 5a edição, p. 989).
No mesmo sentido é a jurisprudência:
“É inadmissível a Revisão Criminal como mera pretensão de
reexame de matéria anteriormente apreciada, como se fosse um recurso que
visasse nova análise do mérito para corrigir injustiça, sendo certo que mencionar
que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos significava dizer
que o Julgador desconsiderou substancial elenco probatório” (RJTACRIM
47/489).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282764-64.2019.8.26.0000 -Voto no 14.497
4
3. O pedido desclassificatório, bem como o de alteração de pena e
regime, formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade da
revisão. De fato, a combativa Defensoria Pública, mesmo cumprindo com galhardia seu
mister, não conseguiu trazer à baila nenhum fato novo ou argumento novo, capaz de
ensejar a modificação do decisum. Pretende-se, apenas, uma reapreciação de temas já
devidamente debatidos por ocasião do julgamento da causa.
De todo modo, convém frisar (ainda que brevemente) que a
responsabilidade criminal do requerente ficou bem delineada no curso da instrução.
4. É dos autos que, em 19 de abril de 2018, por volta das
19h30mim,no estabelecimento “Posto Agrocampo”, situado na Rua Batista Barbieri no
400, Jardim Campestre, comarca de Matão, Claudionor Pereira da Silva agindo
previamente ajustado e com unidade de desígnios, juntamente com Adeilton José da Silva,
subtraiu para si, mediante grave a emaça exercida com o emprego de arma de fogo em face
das vítimas Luciana da Silva Lepre, Alcino Bezerra Júnio e outra, a quantia de R$
2.300,00, em dinheiro. Consta ainda, que na mesma data, por volta das 19h40min, nas
proximidades da rotatória da Rodovia do Trabalhador com a Avenida AméricoVezani, na
mesma comarca, Claudionor e Adeilton, agindo previamente ajustados e com unidade de
desígnios, logo depois de subtraírem a referida quantia em dinheiro, empregaram violência
contra pessoas a fim de assegurar a impunidade do crime ou a dentenção da coisa para eles,
consistente em disparo de arma de fogo contra os policiais militares Antônio Sales Primo e
Flávio Luiz Ramos Giannini, apenas não consumando os eventos mortes por circunstâncias
alheias às suas vontades.
5. Perante a autoridade policial, o requerente admitiu ter praticado o
roubo no posto de gasolina, subtraindo quantia em dinheiro e determinando que as vítimas
ficassem no banheiro, enquanto o corréu Adeilton aguardava do lado de fora. Ato contínuo,
empreenderam fuga em uma motocicleta conduzida pelo comparsa. Disse que, em
determinado momento, passaram a ser acompanhados por uma viatura da polícia militar,
momento em que efetuou, para o alto, dois disparos com a arma que portava. Narrou que,
após a viatura esbarrar na motocicleta, Adeilton perdeu o controle e ambos caíram. Diante
disso, ele se evadiu correndo para o interior de uma mata, onde acabou detido, depois de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282764-64.2019.8.26.0000 -Voto no 14.497
5
sido atingido por dois disparos de arma de fogo. Em juízo, apesar de algumas variações
sobre o que teria acontecido antes do crime, manteve a afirmação sobre ter cometido o
roubo. Todavia, negou que tivesse feito disparos de arma de fogo contra os policiais. Disse
que foi atingido por dois tiros e agredido por um dos milicianos. Alegou que não sabia
quem poderia ter disparado os tiros contra os agentes da lei (fls. 23/24).
Todavia, sua versão sobre os disparos (primeiro que teriam sido para o
alto e depois que não os teria realizado), restou isolada. Isso porque, como bem justificado
na r. sentença:
“Igualmente, no que tange aos disparos efetuados na direção dos
policiais, Adeilton foi enfático no sentido de que Claudionor desferiu
os tiros. O próprio Claudionor confirmou tal fato na fase policial,
mesmo tendo relatado que os disparos foram para o alto. Não
prospera seu argumento, em juízo, de que não efetuou nenhum
disparo, até porque é fato incontroverso que o policial Antônio Sales
Primo foi alvejado duas vezes” (fls. 31).
Também desfavorecendo o postulante, os depoimentos dos policiais
militares foram firmes e coerentes, em ambas as oportunidades, ao narrarem que, após
receberem notícia sobre o crime, foram ao encalço dos réus. Durante a perseguição,
determinaram que encostassem a motocicleta, mas não foram atendidos, oportunidade em
que Claudionor disparou contra eles, atingindo o policial militar Antônio Sales Primo.
Não há dúvidas, portanto, que os réus tentaram matar as vítimas para
alcançar sucesso na empreitada criminosa. Como bem fundamentou o MM. Juiz de
primeiro grau:
“Todavia, os réus, ao invés de atenderem a determinação policial, na
tentativa de assegurar a impunidade do crime e a detenção da quantia
em dinheiro roubada para eles, aceleram a motocicleta.
Além disso, CLAUDIONOR, que estava na garupa do veículo
automotor, sacou a arma de fogo e passou a efetuar disparos contra
os Policiais ANTÔNIO e FLÁVIO, ocasião em que o militar
ANTÔNIO foi alvejado por dois disparos no braço direito.
Foi necessário, então, que os Policiais Militares efetuassem disparos
de arma de fogo em direção aos réus para salvaguardarem as suas
vidas e estancarem a fuga de ADEILTON e CLAUDIONOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282764-64.2019.8.26.0000 -Voto no 14.497
6
Todavia, os réus somente foram impedidos de fugir sobre a
motocicleta nas proximidades da rotatória da Rodovia do
Trabalhador com a Avenida Américo Vezani, ocasião em que a
viatura policial colidiu com a motocicleta e os réus caíram no solo.
Após a colisão dos veículos, ADEILTON, mesmo caído no chão,
tentou pegar a arma de fogo que estava ao seu lado para alvejar os
policiais, mas foi impedido pelo militar FLÁVIO.
Por sua vez, CLAUDIONOR levantou-se rapidamente, efetuou novos
disparos de arma de fogo na direção dos policiais militares, sem
atingi-los, e homiziou-se na mata nas margens da rodovia.
Entretanto, com a chegada de outros militares houve a realização de
buscas no local, ocasião em que CLAUDIONOR foi capturado, bem
como parte da “res furtiva”foi encontrada, porém, não foi localizada
a outra arma de fogo utilizada na empreitada criminosa.
Os réus não lograram consumar a morte das vítimas FLÁVIO e
ANTÔNIO por circunstâncias alheias às suas vontades, vez que
Policial FLÁVIO não foi atingido pelos disparos de arma de fogo
efetuados pelos réus e o Militar ANTÔNIO foi alvejado em região não
vital do corpo, sendo prontamente socorrido e levado ao hospital.
É evidente, entretanto, diante dos diversos disparos efetuados, que a
intenção dos réus era ceifar a vida dos policiais para garantir a
impunidade e a detenção do dinheiro subtraído” (fls. 32).
6. Enfim, era mesmo de rigor a condenação do postulante, conforme,
inclusive, julgamento da apelação pela Colenda 9a Câmara de Direito Criminal (fls. 45/64).
7. Tampouco merece reparo o procedimento dosimétrico.
Sopesadas as circunstâncias e consequências da conduta criminosa,
especialmente os disparos contra dois policiais militares, dos quais um foi lesionado,
ficando afastado de suas atividades, bem como com sequelas no braço, a pena-base foi
acertadamente estabelecida acima do piso legal, em 23 anos e 4 meses de reclusão, mais o
pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda fase, não há que se cogitar a atenuante da confissão
espontânea, tendo em vista que o requerente confessou parcialmente os fatos. Na terceira
etapa, pela tentativa a pena foi reduzida em 1/3, alcançando 15 anos, 6 meses e 20 dias de
reclusão, mais 7 dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282764-64.2019.8.26.0000 -Voto no 14.497
7
8. Por fim, correta a fixação do regime inicial fechado.
Ressalte-se que, além do quantum de pena imposta, bem superior a
oito anos de reclusão, a natureza hedionda do delito, a teor do que estabelece o artigo 1o, II,
da Lei 8.072/90, e a gravidade concreta da conduta em apreço, adequadamente considerada
na fixação do castigo corporal, justificam plenamente esse rigor.
9. Em conclusão, meu voto é pelo indeferimento do pedido
revisional.
CESAR MECCHI MORALES
Relator